Tribunal: STF
Processo: RE 75663
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-03-02
Data de publicação: 1973-03-02

Ementa:
ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO, EX VI DO ART. 177, PARAGRAFO 2, DA
CONSTITUIÇÃO DE 1967. RECONHECIMENTO DESSA CONDIÇÃO POR ATO DA
AUTORIDADE ESTADUAL. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA
REEXAME DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL, QUE REGULA OS EFEITOS DA
ESTABILIDADE ALCANCADA.